Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CP. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pela prova testemunhal, no sentido de que o apelante a ameaçou.

2. Comprovado que a ameaça perpetrada ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, caracterizada está a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.